Tribunal: TJSP
Processo: 1003672-59.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE DOIS CORRÉUS
- Empréstimos consignado e débito em conta corrente – Autor que é pensionista do INSS, por invalidez - Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
-

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE DOIS CORRÉUS
- Empréstimos consignado e débito em conta corrente – Autor que é pensionista do INSS, por invalidez - Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
- Repetição dos valores descontados anteriormente acima do limite de 30% de seus rendimentos líquidos - Inadmissibilidade - A despeito da abusividade dos descontos, os valores são devidos em razão do contrato celebrado - Sentença reformada.
- Diante da multiplicidade de contratos de empréstimo, os descontos bancários deverão respeitar a anterioridade da contratação.

Recursos parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003672-59.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Apelado
CELSO FLORENTINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457 -Voto no 30016
2
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457
Apelantes: Banco Santander S/A e Banco BMG S/A
Apelado: Celso Florentino de Souza (Justiça Gratuita)
Interessados: Itaú Consignado S/A e Agiplan S/A
Juiz: Rafael Pinheiro Guarisco
Comarca: Pirassununga 2a. Vara Cível
Voto 30016
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DE DOIS CORRÉUS
- Empréstimos consignado e débito em conta corrente
Autor que é pensionista do INSS, por invalidez -
Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do
autor que se faz necessária Preservação do caráter
alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X,
da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
- Repetição dos valores descontados anteriormente
acima do limite de 30% de seus rendimentos líquidos -
Inadmissibilidade - A despeito da abusividade dos
descontos, os valores são devidos em razão do
contrato celebrado - Sentença reformada.
- Diante da multiplicidade de contratos de empréstimo,
os
descontos
bancários
deverão
respeitar
a
anterioridade da contratação.
Recursos parcialmente providos, com observação.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
504/509) que julgou procedente a ação de obrigação de fazer1
ajuizada por Celso Florentino de Souza em face de Banco Itaú
Consignado S/A, Banco BMG S/A, Banco Santander Brasil S/A e
Agiplan S/A para determinar que os descontos somados não
superem o percentual máximo de 30% dos rendimentos do autor sob
1 Valor da causa: R$ 10.000,00 em setembro de 201. Sentença disponibilizada no DJE
em 09.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457 -Voto no 30016
3
pena de multa de R$ 1.000,00 para cada descumprimento
recompondo-se diretamente na conta corrente do autor a diferença
descontada, considerando-se também os valores já levantados pelo
autor a esse título nos autos, tudo a ser devidamente apurado por
cálculos em sede de cumprimento de sentença.
Sucumbentes,
os
réus
foram
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atribuído à
causa.
Depreende-se da inicial que o autor
possui diversos empréstimos junto aos réus comprometendo-se a
pagar mensalmente parcelas no valor total de R$ 719,61. Alguns
contratos são de empréstimo consignado em folha de pagamento,
outros são empréstimos para pagamento mediante desconto em conta
corrente (fls. 15/22).
No entanto o autor, que é pensionista do
INSS por invalidez recebe aposentadoria no importe de um salário
mínimo, ou seja, R$ 954,00. Dessa maneira, os descontos mensais
efetuados pelos bancos estão comprometendo quase 80% dos
rendimentos do autor quase nada sobrando para a sua sobrevivência.
Da sentença que julga procedente a
ação o Banco Santander S/A e o Banco BMG S/A apelaram
objetivando seja a ação julgada improcedente (fls. 525/537 e fls.
550/560).
Recursos
bem
processado
foram
respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457 -Voto no 30016
4
A pretensão de reforma da r. sentença
não merece guarida.
Isso
porque
juntos,
os
descontos
extrapolam em muito o limite legal de 30% o que não pode ser
admitido em razão da necessidade de se preservar o caráter
alimentar da remuneração auferida.
Veja-se, a respeito, a decisão do C. STJ
no REsp n° 1186965/RS, Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j.
07.12.2010 e o entendimento desta C. Câmara na Apelação n°
9000010-20.2009.8.26.0439, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
01.09.2011.
Além disso, o artigo 7o, inciso X, da
Constituição Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código de
Defesa do Consumidor, tem como princípio a proteção do consumidor
em caso de contrato excessivamente oneroso.
Nesse sentido o entendimento do STJ
no AgRg no AREsp 105.172/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no
sentido de que o desconto decorrente de empréstimo
bancário deve observar o princípio da razoabilidade,
limitando-se ao patamar de 30% do valor da folha de
pagamento, considerando que valores acima imporiam
limitações à manutenção do tomador do empréstimo.
2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457 -Voto no 30016
5
Assim, deve ser mantida a limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos do autor, respeitando-se a
anterioridade da contratação.
Esclareço.
Diante da multiplicidade de contratos de
empréstimo, os descontos bancários deverão respeitar a anterioridade
da contratação, até o limite de 30% dos rendimentos líquidos do
apelado.
Assim, o contrato mais antigo deve
observar a proporção de desconto, para que não supere 30% dos
vencimentos líquidos; se não superar 30% dos vencimentos líquidos,
ficará permitido à outra parte o desconto que puder ser feito,
observada a limitação em questão e assim sucessivamente.
O pedido de repetição de indébito não
pode ser acolhido. Embora os réus tenham efetuado descontos
maiores do que o permitido pela lei para a hipótese, não se pode
afirmar que inexistia a obrigação de pagar as parcelas contratuais,
pois os empréstimos foram livremente pactuados pelas partes.
Nesse sentido já decidiu este TJSP,
quando do julgamento da Apelação no 0005809-48.2011.8.26.0272:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo
consignado. Descontos em folha de pagamento que superam
o limite legal de 30% da remuneração líquida da autora,
previsto na Lei no 10.820/2003. Devolução dos valores pagos
a maior. Inadmissibilidade. A despeito da abusividade dos
descontos, os valores são devidos contratualmente e a
autora confessa a dívida. Logo, não houve desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003672-59.2018.8.26.0457 -Voto no 30016
6
indevido. Astreintes. Exclusão do teto da multa cominatória,
fixado em R$ 10.000,00. Impossibilidade. Autora que alega,
mas não prova, o descumprimento da liminar pelo réu desde
a decisão que a concedeu. Réu que demonstra ter solicitado
à prefeitura a readequação dos descontos na data da liminar.
Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente
provido.” (Relator Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 08/2015).
Sendo assim, improcede o pedido para
o ressarcimento dos valores já descontados e que excederam o limite
legal, pois esses são valores contratualmente devidos pelo autor.
Inobstante, a limitação determinada não
afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu
crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso,
negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução
judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada, tendo os
bancos o direito de cobrá-la por outros meios.
Posto isso, dá-se parcial provimento
aos recursos, com as observações constantes deste Acórdão.
Fica mantida a sucumbência tal como
fixada na r. sentença, em razão de os apelantes se sagrarem
vencedores em parte mínima do pedido.
MARINO NETO
Relator